Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INÓCUA. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL DE SER PRODUZIDA.
1. A inversão do onus probandi (art. 6o, VIII, CDC), depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, ausentes no caso.
2. Acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.